Tribunal: TJMT
Processo: 0056967-71.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056967-71.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE ARAUJO - CPF: 469.256.271-49 (APELADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL - PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO COMISSIONADO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NA VIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL 6.614/94 - BENEFÍCIO REVOGADO PELA LEI No 7.299/00 – RECURSO PROVIDO.

O artigo 45 da Lei estadual no 6.614, de 1994, que determinava a incorporação da função comissionada após exercício por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos de maneira interpolada, foi expressamente revogado pela Lei estadual no 7.299, de 2000. Considerando que o servidor não atendeu a tais requisitos durante o período de vigência do referido dispositivo, não se reconhece o direito à incorporação pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto pelo Estado de Mato Grosso

contra

a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública a Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária Declaratória c/c Pedido de Assistência Judiciária Gratuita
,
registrada sob o n. 0056967-71.2014.8.11.0041
,
promovida por Maria Aparecida de Araújo em face do apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido posto na inicial, para declarar incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei no 7.299/2000, com efeito ex tunc, e, por consequência lógica de causa e efeito, a ilegalidade do ato administrativo que declarou nulo o benefício de incorporação das vantagens do cargo, restabelecendo a incorporação das vantagens no cargo de PDA-CNE-V.

Condeno o requerido ao pagamento dos valores inerentes a incorporação das vantagens do cargo desde a cessação, a ser apurado por liquidação de sentença.

Por corolário, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Juros de mora de agosto/2001 a junho/2009: 0,5% ao mês e a partir de julho/2009 segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada obrigação (Tema 905 STJ).

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, por ser isento conforme art. 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001.

Os honorários advocatícios serão fixados quando liquidado o julgado (art. 85, §4o, II, CPC).

Sentença não sujeita a reexame necessário, consoante art. 496, §3o, II, do CPC, visto que o valor da condenação é notadamente inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos.
[...]

Em suas razões recursais o Estado de Mato Grosso defende que a sentença deve ser reformada, argumentando que a requerente assumiu o cargo comissionado de Assistente de Plenário PJCNE-V em 16 de dezembro de 2004, ou seja, após a revogação do artigo 45 da Lei no 6.614/94 pela Lei no 7.299/2000.

Destaca-se que, no momento da revogação do mencionado artigo, a requerente não preenchia os requisitos necessários para a incorporação das vantagens pretendidas, em particular o requisito temporal exercido sob a égide da lei revogada, fundamentando assim a impossibilidade de incorporação.

Além disso, o apelante argumenta que não é juridicamente admissível considerar, para fins de incorporação de vantagens, o tempo de exercício no cargo comissionado após a revogação do artigo 45 da Lei Estadual no 6.614/94.

Com base nesses argumentos, solicita a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em contrapartida, nas contrarrazões apresentadas, a recorrida contesta as teses expostas pelo Estado, defendendo o desprovimento do recurso de apelação cível.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial no caso
(ID n. 166412709)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que a autora, servidora do Poder Judiciário de Mato Grosso, esteve vinculada pelo regime celetista de 02/08/1985 a 28/02/1996 e, de 22/10/1996 a 25/05/1999, atuou na condição de temporária.

Relata que, em sessão do Conselho da Magistratura realizada em 16/02/2009, foi deferida a incorporação das vantagens do cargo de Diretor de Departamento CNE-II.

Contudo, essa decisão foi posteriormente revogada em 16/06/2009.

Em sede de recurso, o Tribunal Pleno manteve a revogação, conforme acórdão datado de 16/06/2011.

A autora argumenta que a legislação que embasou a incorporação dos direitos ao seu patrimônio não configura um ato inserido no poder discricionário da administração, passível de anulação ou revogação por ilegalidade ou inconveniência, mas sim um ato estabelecido por lei, e, portanto, não sujeito a autotutela administrativa.

Solicitou, assim, que fosse declarada a nulidade do ato que anulou as incorporações e a condenação do réu ao pagamento dos valores correspondentes às incorporações.

O magistrado de primeira instância julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, motivo pelo qual o Estado de Mato Grosso recorreu da sentença.

A controvérsia no recurso concentra-se em determinar se o requerente tem direito ao reconhecimento da anulação do ato administrativo que levou à revogação da incorporação.

A esse respeito, o artigo 45 da Lei estadual no 6.614/94, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e estabelece diretrizes para a classificação de cargos, além de outras providências, estipula:

Art. 45 O servidor do Poder Judiciário, efetivo ou estável, por força da Constituição Federal, que, por cinco (05) anos consecutivos ou dez (10) interpolados, ocupar cargo de provimento em comissão, ao se afastar do mesmo, fará jus às suas respectivas vantagens.

Por sua vez, a Lei no 7.299/2000, publicada em 14/07/2000 e promulgada especificamente com o objetivo de extinguir o benefício em questão, constituída por dois artigos, estabeleceu:

Art. 1o Ficam revogados o Art. 4o da Lei no 5.098, de 17

de dezembro de 1986, e o Art. 45 da Lei no 6.614, de 22 de dezembro de 1994, Plano de Classificação de Cargos e Salários-PCCS.

Em seguida, a Lei no 6.614/94 foi revogada pela Lei no 8.709/2007 (Institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso) e esta revogada pela Lei no 8.814/2008.

Pois bem, no caso em questão, o apelante sustenta que a apelada assumiu o cargo comissionado de Assistente de Plenário PJCNE-V em 16 de dezembro de 2004, isto é, após a revogação do artigo 45 da Lei no 6.614/94 pela Lei no 7.299/2000.

De fato, conforme evidenciado pela ficha funcional da requerente/apelada, sua nomeação para exercer a função gratificada, objeto da pretensão de incorporação (cargo PDA-CNE-V), fundamentada no artigo 45 da Lei no 6.614/94, ocorreu em 16/12/2004. No entanto, esse dispositivo legal já havia sido revogado pela Lei no 7.299/2000, que entrou em vigor na data de sua publicação, em 14/07/2000, extinguindo o benefício em questão.

Sob esse prisma, a servidora não detém direito adquirido à manutenção do regime jurídico funcional, até porque não é juridicamente viável, conforme pretende a apelada, que se considere, para fins de incorporação, o tempo de exercício no cargo comissionado após a revogação do artigo 45 da Lei Estadual no 6.614/94.

Logo, diante disso, deve ser ratificado o ato administrativo que anulou esse benefício previamente concedido à apelada, visto que a parte não contava com respaldo legal. A Administração tem a prerrogativa de anular seus atos quando estes são marcados por ilegalidade, como claramente se verifica no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar um recurso oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, destacou:

CONSTITUCIONAL.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. REVOGAÇÃO DA VANTAGEM. LEI ESTADUAL 7.299/00. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. NÃO-OCORRÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. EXTENSÃO DE VANTAGENS POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 339/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça. Preconiza apenas a deliberação administrativa. E, no caso, houve mencionada deliberação, oriunda de órgão ? no caso, a presidência ? daquela Corte.

2. Assim, se o Regimento Interno prevê a competência do Tribunal Pleno para deliberação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, sua eventual inobservância não ensejaria inconstitucionalidade, mas mera contrariedade ao próprio regimento.

Argüição de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.299, de 14/7/00, por vício formal de iniciativa rejeitada.

3. O servidor público não tem direito adquirido à manutenção de regime jurídico funcional, sobretudo no que tange à remuneração, assegurada, todavia, a impossibilidade de redução de seu montante total, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

4. Hipótese em que o art. 45 da Lei Estadual 6.614/94, que previa a incorporação da função comissionada exercida por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, foi expressamente revogado pela Lei Estadual 7.299/00, não havendo a recorrente preenchido tais requisitos enquanto mencionado dispositivo encontrava-se em vigor.

5. "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia" (Súmula 339/STF).

6. Recurso ordinário improvido.

(RMS n. 20.669/MT, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 10/5/2007, DJ de 28/5/2007, p. 372.)

A propósito, segue jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL No 7.299/00 POR VÍCIO FORMAL SUBJETIVO - REJEIÇÃO - PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL - PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO COMISSIONADO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NA VIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL 6.614/94 - BENEFÍCIO REVOGADO PELA LEI No 7.299/00 – RECURSO DESPROVIDO.

1 - 0 art. 45 da Lei Estadual 6.614/94, que previa a incorporação da função comissionada exercida por 5 (cinco) anos consecutivos e 10 (dez) interpolados, foi expressamente revogado pela Lei Estadual 7.299/00.

2 - Não havendo a impetrante preenchido tais requisitos na vigência do mencionado dispositivo, inexiste direito líquido e certo a incorporação pretendida.

(N.U 0007251-12.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

“ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - DECISÃO DO PLENO DESTE TRIBUNAL A CONFIRMAR A ANULAÇÃO, PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA, DE ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR QUE HAVIA CONCEDIDO AS INCORPORAÇÕES - ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL No 7.299/00 POR VÍCIO FORMAL SUBJETIVO - REJEIÇÃO - PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL - PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO COMISSIONADO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NA VIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL 6.614/94 - BENEFÍCIO REVOGADO PELA LEI No 7.299/00 - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 140 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E 220 DA LEI COMPLEMENTAR No 04/90 - DESCABIMENTO - NORMAS QUE, A DESPEITO DE TEREM APLICABILIDADE RESTRITA ÀS HIPÓTESES DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR, ENCONTRAVAM-SE REVOGADOS AO TEMPO DO EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO - INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No 009/2010 DESTE PLENÁRIO - DECISÃO ADMINISTRATIVA LEGÍTIMA E ESCORREITA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 473 DO E. STF E DO ENUNCIADO 011/2010 DESTE TRIBUNAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE - PEDIDO MANDAMENTAL JULGADO IMPROCEDENTE - ORDEM DENEGADA. 1. A lei estadual no 7.299/00 não padece de vício formal subjetivo, pois, consoante já proclamaram o colendo STJ e este egrégio Tribunal, “A Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça. Preconiza apenas a deliberação administrativa. E, no caso, houve mencionada deliberação, oriunda de órgão - no caso, a presidência (...)” (STJ, RMS 20.669/MT e RMS 21945/MT). 2. O art. 45 da Lei Estadual 6.614/94, que previa a incorporação da função comissionada exercida por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, foi expressamente revogado pela Lei Estadual 7.299/00. Não havendo a impetrante preenchido tais requisitos na vigência do mencionado dispositivo, inexiste direito líquido e certo à incorporação pretendida. 3. A rigor da jurisprudência pacífica da Excelsa Corte, o servidor público não tem direito adquirido à manutenção de regime jurídico funcional. Logo, não se mostra juridicamente possível que seja considerado, para fins de incorporação, o tempo de exercício em cargo comissionado subseqüente à revogação do art. 45 da Lei Estadual 6.614/94. 4. Os artigos 140 da Constituição Estadual e 220 da Lei Complementar no 04/90, a despeito de terem aplicabilidade restrita às hipóteses de aposentadoria do servidor - que não é o caso dos autos -, já se encontravam revogados ao tempo do exercício, pela impetrante, do cargo cujas vantagens pretende incorporar. Inteligência do Enunciado Orientativo/Súmula no 009/ 2010 deste Tribunal.”
(N.U 0094930-81.2010.8.11.0000, TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 12/05/2011, Publicado no DJE 20/05/2011).

"MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL — INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – ANULAÇÃO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA, DE ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR QUE HAVIA CONCEDIDO AS INCORPORAÇÕES — ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA LEI ESTADUAL No 7.299/2000 - REJEITADA — PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO COMISSIONADO — IMPOSSIBILIDADE — NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NA VIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL 6.614/94 - BENEFÍCIO REVOGADO PELA LEI No 7.299/00— INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - PEDIDO MANDAMENTAL JULGADO IMPROCEDENTE - ORDEM DENEGADA.

‘'0 art. 45 da Lei Estadual 6.614/94, que previa a incorporação da função comissionada exercida por 5 (cinco) anos consecutivos e 10 (dez) interpolados, foi expressamente revogado pela Lei Estadual 7.299/O0.

Não havendo a impetrante preenchido tais requisitos na vigência do mencionado dispositivo, inexiste direito líquido e certo a incorporação pretendida.

(...) A rigor da jurisprudência pacífica da Excelsa Corte, o servidor público não tem direito adquirido a manutenção de regime jurídico funcional. Logo, não se mostra juridicamente possível que seja considerado, para fins de incorporação, o tempo de exercício em cargo comissionado subsequente a revogação do art. 45 da Lei Estadual 6.614/94"
(TJ/MT - Tribunal Pleno. MS 94930/2010. Rel. DES. TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA. Julgado em 12/05/2011, Data da publicação, DJE 20/O5/2011)."(MS 51231/2012, DES.JOÃO PEREIRA FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/O6/2014, Publicado no DIE 22/08/2014).

Nesse contexto, reconhece-se o direito adquirido à incorporação de vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão apenas quando, antes da entrada em vigor da lei revogadora (Lei no 7.299/2000), o servidor do Judiciário Estadual tenha ocupado o respectivo cargo por, no mínimo, 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos de maneira intercalada, cumprindo assim o requisito temporal necessário para tornar o direito exercitável e exigível.

Portanto, a aquisição do direito ao benefício estava condicionada não apenas à efetiva prestação de serviço público, mas também ao cumprimento de um período mínimo de exercício em cargo comissionado, especificamente de cinco anos contínuos ou dez anos alternados. A parte autora não atendeu a esses critérios legais, tendo sido empossada no cargo efetivo somente em 01/09/1999.

Diante dos fatos apresentados, a demanda recursal merece ser acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024